Tribunal: STF
Processo: ARE 1283388
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Duas ações interpostas por entidades de representação do comércio de Campinas contra a Lei nº 15.777, de 18 de junho de 2019, daquele Município, que estabeleceu obrigatoriedade de instalação de dispositivos de áudio junto aos terminais de consulta de preços por leitura óptica de código de barras Alegação de usurpação da competência privativa da União para disciplinar o assunto, que não trata de 'interesse local', sendo que há legislação federal que esgota essa matéria(Lei10.962/2004) – PACTOFEDERATIVO - Previsão na Constituição Federal de competência legislativa concorrente entre os entes da federação, ficando a União restrita aos estabelecimento das regras gerais, podendo os Município suplementá-las dentro do seu interesse local (artigos 24 e 30) Lei objurgada editada com a clara intenção de ampliar a proteção ao consumidor ao possibilitar a correta conferência do apreçamento de produtos etiquetados com código de barras,além de fazer a inclusão de portadores de alguma deficiência visual - Tecnologia de fácil implementação, considerando que já existem alguns aplicativos de celulares que fazem a leitura de preços em código de barras e QR code - Lei editada em nítido interesse local, voltado para a correta e precisa informação ao consumidor, suplementando a Lei Federal 10.962/2004 nesse ponto - Inexistência de violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade insculpido no artigo 111 da CE/89 Conformidade com os artigos 144e 275 da CE que fazem remissão aos artigos 24, incisos V e XIV, e § 1º; 30, inciso I e II, e 170, inciso V, todos da CF/88 Ações julgadas improcedentes” (fl. 2, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o art. 2º, o caput e os incs. V e LXXVIII do art. 5º, os incs. V e XIV do art. 24, os incs. I e II do art. 30 e o art. 170 da Constituição da República.
    Sustenta que “nem o constituinte originário, nem o constituinte bandeirante (no exercício de sua competência decorrente) concederam legitimidade aos Municípios a legiferar sobre relações de produção e consumo, notadamente quando este tratamento inova o ordenamento jurídico e, tais normas, por sua natureza e extensão, irradiam seus efeitos (mesmo que indiretamente) para fora do território Municipal” (fl. 10, vol. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por “ausência de indicação da alínea do inc. III do art. 102, na qual estaria fundamentado o recurso” e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, vol. 14).
    No agravo, a agravante alega que “não é o caso de se sonegar o julgamento do Recurso Extraordinário em razão da aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, vol. 17).
    Assevera “não se poder fazer com que a forma ultrapasse o conteúdo, na medida em que isso fere o direito de petição garantido no ordenamento jurídico” (fl. 6, vol. 17).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à “ausência de indicação da alínea do inc. III do art. 102, na qual estaria fundamentado o recurso”. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 
    6. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a ausência de indicação, no recurso extraordinário, da alínea ou das alíneas do inc. III do art. 102 da Constituição em que se fundamenta a interposição do recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (RE n. 819.458-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF 284. 1. Razões do agravo regimental que não atacam o fundamento da decisão recorrida. 2. Recurso Extraordinário interposto com base no art. 102, III, a e c, da CF. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais na petição do recurso. Acórdão recorrido que não julgou válida lei local ou ato normativo local contestado em face da CF. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 760.735-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.10.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora